Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000226-44.2019.8.11.0000
Recorrente: MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e OUTROS
Recorrido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e OUTROS (id 28238477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 7515086):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TERRENOS NÃO EDIFICADOS – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR NÃO SE TRATAR DE BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA - NÃO SUJEIÇÃO AO PERÍODO DE BLINDAGEM - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Terrenos não edificados e não utilizados para exploração comercial, não fazem parte do estabelecimento empresarial, porquanto não utilizados na atividade econômica. O bem imóvel para ser considerado como bem de capital, a acarrear a aplicação da exceção prevista no §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, deve se mostrar necessário ao exercício da atividade econômica desenvolvida pelo empresário, cuja característica não se revestem os terrenos objeto do mútuo bancário, por se tratarem de imóveis não utilizados na atividade produtiva. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1000226-44.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019)
Os Embargos de Declaração id 7717519 foram rejeitados, conforme decisão id 24345461.
A parte Recorrente (id 28238477) apresentou seu recurso especial asseverando que: 1) “muito embora este Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento pacificado acerca da não submissão de créditos garantidos por alienação fiduciária independente de registro – que não é a discussão dos autos, também possui entendimento que, tratando-se de bem essencial à continuidade do devedor, a submissão do crédito, mesmo nos contratos de alienação fiduciária (LRF – art. 49, § 3.o), é medida de rigor, sob pena de inviabilização do respectivo plano de recuperação judicial. E esse é justamente o caso dos autos, pois o bem dado em garantia é a sede da empresa”; 2) não houve a intimação do Administrador Judicial para que se manifeste acerca da essencialidade dos bens; 3) não é permitida a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade econômica durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em face do que dispõe o artigo 6o, § 4o, c/c artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 2839981 e 28413980.
Foram apresentadas as contrarrazões id 17761458, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 6o, § 4o, c/c artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau e o TJMT não observaram que os imóveis em discussão na ação recuperacional é essencial ao soerguimento das atividades empresariais, motivo pelo qual não poderia ser retirado da posse dos Recuperandos até o término do período de blindagem.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Dessarte, de acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça, bem como neste e. Tribunal de Justiça, nos casos de créditos garantidos por alienação fiduciária é possível a suspensão dos atos de expropriação nas hipóteses em que o bem se revelar essencial às atividades da empresa.
No entanto, no caso em análise, conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, os bens imóveis listados não se revelam essenciais à atividade empresarial da recuperanda, visto se tratar de terrenos nos quais não há nenhuma edificação ou benfeitorias, e, por isso, não constitui bem de capital, porquanto, fora da cadeia produtiva da empresa.
Ora, o bem para ser considerado como bem de capital, a acarrear a aplicação da exceção prevista no §3o do art. 49 da Lei 11.101/05, deve se mostrar necessário ao exercício da atividade econômica desenvolvida pelo empresário, cuja característica não se reveste os terrenos objeto do mútuo bancário, por se tratarem de imóveis não utilizados na atividade produtiva, porquanto não é sede da empresa, filial, tampouco são utilizados ou explorados comercialmente, constituem, apenas, imóveis que seriam utilizados no futuro para a ampliação do empreendimento, que no momento se mostra totalmente inviável diante da situação econômica enfrentada pelas recuperandas.
Ademais, as atividades das empresas consistem em venda de motocicletas, exploração de atividade agropecuária e hotelaria, motivo pelo qual não é possível vislumbrar com clareza qual a essencialidade dos referidos imóveis para o desenvolvimento da atividade empresarial, de modo a permanecer na posse das agravantes até o final do “stay period”, como necessário ao soerguimento das empresas recuperandas.
(...)
Por derradeiro, quanto ao pedido aviado pelas agravantes no sentido de ouvir o administrador judicial quanto à essencialidade dos imóveis, cabe ao juízo universal decidir sobre o caráter extraconcursal de dívidas e bens objeto da alienação fiduciária e a sua essencialidade para a atividade empresarial.”
Ou seja, o acórdão reconheceu que o Juízo Recuperacional é o competente para analisar a essencialidade do bem, e ainda, no caso de não ser essencial, de afastar referido bem da Recuperação Judicial.
Note-se que tal matéria já foi enfrentada pelo STJ, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1833845/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 27/11/2019) – destaquei.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base nas Súmulas 07 e 83, ambas do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi